Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Não há pedido liminar. Defiro o prazo de 15 dias para que a agravante, terceira interessada, junte as procurações, conforme solicitado. Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora